Tribunal: CARF
Processo: 13975.000179/00-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Julio Cesar Vieira Gomes
Assuntos: ITR - ação fiscal - outros (inclusive penalidades)
Data de julgamento: 2020-06-30

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL — ITR
Exercício: 1997
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ATO CONSTITUTIVO.
A averbação no registro de imóveis da área eleita pelo proprietário/possuidor é ato constitutivo da reserva, legal; portanto, somente após a sua prática é que o sujeito passivo poderá excluí-1a da base de cálculo para apuração do ITR.
Recurso especial provido.

Inteiro teor:
CSRF—T2
Fl. 1
• i'_" kkey.;4;sir__
j.:
:; — • _
4 •
t• -„;,;..,,,,, ,..
-.‹..t_
.- ‘
IMENISTÉRIC) 3:). FAZnrun.A.
CoONSEILEEC) All:PIVLINISMIt_ArTIVO TOE RECURSOS FISCAIS
C -À./%/126kRA SUPERIOR 1-_)E Ft.__ C I_JR.S CDS F IS CAIS
Processo n°
13975_000179/00-94
Recurso 22°
330.575 Especial cio Procurador
Acórdão n°
9202-00-307 — 2" Turma.
Sessão de
27 de outubro de 2009
Matéria
ITR.
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SIEGRID FIELDR_ICI-1 "I"R_=14
ASS1UNT43: IIVIIPC/ST"(00 SCIICEIFt_E A IPIZIOPRIIEDADE TERRITORIAL RURAL — ITR
Exercício: 1997
ÁREA DE u-rmiz.A..çA" c) 1-1MrTAIDA - RESERVA LEGAL.
AVER_B AÇÃO.. ATC) C ColnISTITT.JMTVCI) .
A averbação no registro de imóveis da área eleita pelo proprietário/possuidor
é ato constitutivo da reserva, legal; portanto, sonlente após a sua prática é que
o sujeito passivo poderá excluí-1a_ da_ base cie cálculo para apuração do ITR.
Recurso especial provido_
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegia_d_o, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso_ Vencidos os -Conselheiros Moisés Giaconnel Nunes da Silva, Rycardo Henrique
MagaLhã.es de Oliveira, Gonçalo E3onet Alla.ge e
berta de Azeredo Ferreira Pagetti
(convocada), que negavam provimento_
C11/
i
CARLOS á‘ 13 . ' lel 1" ITALS EIARICE-1-0 - Presidente
ge
...-----
\IJI .glik
!.
JULIO
,, AR_ ' e e • -
c•I'vlEs - Relatou
EDITADO NI:
° 4 P EZ 2009
1

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Alberto Freitas
Barreto (Presidente), Gonçalo Bonet Allage (substituto do Vice-Presidente), Caio Marcos
Candido, Roberta de Azeredo Ferreira Pagetti (convocada), Julio Cesar Vieira. Gomes, Manoel
Coelho Arruda Júnior, Moisés Giacomelli Nunes da Silva, Francisco Assis de Oliveira. Júnior,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Elias Sampaio Freire.
Relatório
Trata-se de recurso especial de interposto pela Fazenda. Nacional contra
Acórdão, no qual, decidiu-se pela exclusão da base de cálculo do TIR da. área do imóvel de
correspondente à reserva legal, ainda que à época dos fato gerador não houvesse sua. averbação
do registro de imóveis.
Alega o ilustre representante da Fazenda Nacional que houve contrariedade à
legislação tributária. Ao prover o recurso voluntário, o acórdão recorrido acabou por malferir o
art. 10, § 40, inciso I, da IN/SRF N° 43/1997, que disciplinou. a Lei 9_3 93/96, com a redação
dada pela IN/SRF N° 67/97 e ofender o artigo 111 e 114, ambos do CTI•1..
Em contra-razões, o interessado sustenta a inadmissibilid.ade do recurso e, rio
mérito, reprisa os argumentos em seu recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro JULIO CESAR VIEIRA GOMES, Relato"-
Uma vez atendidos os pressupostos para admissibilidade conheço do recurso
e passo ao seu exame.
Devolve-se a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais o exame quanto à
essencialidade ou não do cumprimento de determinadas exigências ou forrnalid.a.cles para Fins
de inclusão na base de cálculo do imposto territorial rural - MR. das áreas rurais de proteção
ambiental, conforme artigo 11 da Lei n° 8.847/94, verbis:
Art. II. São isentas do imposto as áreas:
1— de preservação permanente e de reserva legal, pr-e-vist.a.s- rzcz
Lei n° 4.771, de 1965, com a nova redação dada pela _Lei os
7.803, de 1989.
\
Embora ambas as áreas sejam protegidas, há distinção ria. legislação zio que se
•
refere ao tratamento fiscal a elas dispensado, especialmente quanto às exigências a. se-rem
cumpridas.
Para a área conceituada como reserva legal pelo artigo 16, §2° cic) Código
Florestal, com a redação trazida pela Lei n° 7.803/89, a exigência é a averbação rio órgão
competente de registro da destinação para preservação ambiental de área não inferior a 20°A. dei
2

Processo n° 13975.000179/00-94
CSRF-T2
Acórdão n.° 9202-00307
Fl. 2
total do imóvel. É o que se conclui da combinação com a parte final do artigo 11 inciso I da Lei
n° 8.847/94, acima transcrito.
Tem-se que a, ao alterar o art. 16 da Lei n° 4.771/65,
acrescentou-lhe dois parágrafos, sendo que, na hipótese dos
autos, interessa-nos o § 2°, com a seguinte redação, in verbis:
"Art. 16.
§ 1°
§ 2°. A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20%
(vinte por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, deverá ser averbado à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinaçã o, nos casos de transmissão,
a qualquer título, ou de desmembramento.da área."
Além da definição, merecem ressaltos os efeitos da averbação de determinada
área imobiliária como reserva legal. Não se trata de formalidade, mas sim de ato constitutivo.
Ela modifica o direito real sobre o imóvel e para tanto deve ser adotada a mesma forma, que é
o registro no órgão competente, nos termos do artigo 1.227 do Código Civil, verbis:
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou
transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro
no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts.
1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.
Por essa razão é que o Código Florestal passou a exigir a averbação no
registro de propriedade do imóvel, fazendo com que a partir de então sobre aquela área o
proprietário se submeta às limitações administrativas que lhe são impostas pela lei. Nesse
sentido, transcrevo voto do Conselheiro Luis Marcelo Guerra de Castro (Acórdão n° 303-
34.883 de 07/11/2007, da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes):
Consoante pródiga jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, v.g. os EDcl no AgRg no REsp 255170 / SP, Min. Luiz
Fux e o RMS 18301 / MG, Min. João Otávio de Noronha, a
reserva legal representa uma modalidade de limitação
administrativa à propriedade ruraL
Como tal, tanto pode sujeitar o proprietário a obrigações de não
fazer (o corte raso) quanto de fazer (de delimitar a área de
ION
reserva e averbá-la junto ao órgão competente).
Veja-se a lição Maria Silvia di Pietro (Direito Administrativo.
São Paulo. Atlas. 2003. 15° ed., p. 128)
As limitações podem, portanto, ser definidas como medidas de
caráter geral, impostas com fundamento no poder de policia do
Estado, gerando para os proprietários obrigações positivas ou
negativas, com o fim de condicionar o exercício do direito de
propriedade ao bem-estar social. (destaquei)
De se notar, que, para a solução da lide, interessa definir em que
momento se considera constituída tal restrição administrativa,
3

_
pois somente após a sua constituição é que se configura a
debatida hipótese de incidência "negativa", que exclui as áreas
submetidas à restrição do pagamento do ITR.
Com as devidas vênias, portanto, não me filio ao entendimento de que a
averbação seria apenas urna mera formalidade, cujo descumprimento implicaria multa
administrativa, e só:
Não se admite que o Fisco afirme sustentação legal no Código
Florestal para exigir averbação das áreas como condição ao seu
reconhecimento corno isentas de tributação pelo 1TR.
Esse tipo de infração ao Código Florestal pode e deve acarretar
sanção punitiva, mas que não atinge em nada o direito de
isenção do ITR quanto a essas áreas se elas forem de fato de
preservação permanente, de reserva legal ou de servidão
federal, conforme definidas na Lei 4.771/65 (Código Florestal)
De fato agrediria a lógica elementar estabelecer como condição
prévia à isenção de área sob reserva legal, o mero ato de
averbação, acessório, complementar na tarefa central de buscar
a preservação da área, e que cumpre a finalidade específica de
dar conhecimento erga omnes, de forma a que qualquer
adquirente posterior esteja ciente e possa ser responsabilizado
pelo descumprimento da limitação de utilização imposta por lei,
para áreas com certas características geográficas, ecológicas,
históricas, de interesse ambiental, que constituem patrimônio
nacional a ser obrigatoriamente preservado, independentemente
de qualquer ato declaratório do fisco ou de qualquer outro
órgão administrativo. A definição de área de reserva legal é
estabelecida no Código Florestal, a existência de áreas
conforme a definição caracteriza a obrigação imposta não
apenas ao proprietário, mas a todos, inclusive à administração
pública, de preservação de tal área (Recurso Voluntário n°
127.562, de lavra do i. Conselheiro Zenaldo Loibman)
É urna peculiaridade da reserva legal a eleição pelo próprio proprietário ou
possuidor de qual parte da propriedade, não inferior a 20%, será reservada para a proteção
ambiental. É a única modalidade que apresenta essa característica, nas demais, por exemplo a
área de preservação permanente, a própria lei cuida de delimitá-la. Repito: somente se constitui
reserva legal com a averbação da área eleita pelo proprietário/possuidor.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se nesse mesmo
sentido. Transcrevo o resultado de pesquisa realizada pelo Conselheiro Luis Marcelo Guerra de
Castro (Acórdão n° 303-34.883 de 07/11/2007, da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes):
No Pretório Excelso, tal posição firmou-se a partir do
julgamento do Mandado de Segurança n° 22688-9/PB (Tribunal
Pleno, relatado pelo Ministro Moreira Alves, DJ de 28/04/2000)
em que se discutia os efeitos da constituição de reserva legal
sobre o cálculo da produtividade de imóvel em processo de
desapropriação para fins de reforma agrária.
4

Processo n° 13975.000179/00-94
CSRF-T2
Acórdão n.° 9202-00307
Fl. 3
A questão, portanto, é saber, a despeito de não averbada se a
área correspondente à reserva legal deveria ter sido excluída da
área aproveitável total do imóvel para fins de apuração da sua
produtividade nos termos do art. 6°, caput, parágrafo, da Lei
8.629/93, tendo em vista o disposto no art.. 10, IV dessa Lei de
Reforma Agrária. Diz o art 10:
Art. 10. Para efeito do que dispõe esta lei, consideram-se não
aproveitáveis:
(.)
IV - as áreas de efetiva preservação permanente e demais áreas
protegidas por legislação relativa à conservação dos recursos
naturais e à preservação do meio ambiente.
Entendo que esse dispositivo não se refere a uma fração ideal do
imóvel, mas as áreas identificadas ou identificáveis. Desde que
sejam conhecidas as áreas de efetiva preservação permanente e
as protegidas pela legislação ambiental devem ser tidas como
aproveitadas. Assim, por exemplo, as matas caiares, as
nascentes, as margens de cursos de água, as áreas de encosta, os
manguezais.
A reserva legal não é uma abstração matemática. Há de ser
entendida como uma parte determinada do imóvel.
Sem que esteja identificada, não é possível saber se o
proprietário vem cumprindo as obrigações positivas e negativas
que a legislação ambiental lhe impõe.
Por outro lado, se sabe onde concretamente se encontra a
reserva, se ela não foi medida e demarcada, em caso de divisão
ou desmembramento de imóvel, o que dos novos proprietários só
estaria obrigado por a preservar vinte cento da sua parte.
Desse modo, a cada nova divisão ou desmembramento, haveria
uma diminuição do tamanho da reserva, proporcional à
diminuição do tamanho do imóvel, com o que restaria frustrada
a proibição da mudança de sua destinação nos casos de
transmissão a qualquer título ou de desmembramento, que a lei
florestal prescreve.
Estou assim em que, sem a averbação determinada pelo § 2° do
art 16 da Lei n° 4.771/65 não existe a reserva legal. (os
destaques não constam do original)
Nessa mesma linha, o MS 23.370-2/GO, Tribunal Pleno, Relator
designado Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/04/2000:
EMENTA:
1 - Reforma agrária: apuração da produtividade do imóvel e
reserva legal:
A "reserva legal", prevista no art. 16, § 2° do Código Florestal,
não é quota ideal que possa ser subtraída da área total do
5
•

imóvel rural, para o fim do cálculo de sua produtividade (cf. L.
8.629/93, art. 10, IrO,sem que esteja identificada na sua
averbação (v.g MS 22.688)
Apenas para demonstrar a manutenção desse entendimento
jurisprudencial na Excelsa Corte, trago à colação o MS 25186 /
DF, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Carlos Brito,
publicado no DJ de 02/03/2007:
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a área
de reserva florestal não identificada no registro imobiliário não
é de ser subtraída da área total do imóvel para o fim de cálculo
da produtividade. Precedente: MS 22.688.
Peço licença para transcrever novamente outro trecho do voto
condutor onde tal entendimento fica consignado:
Relembrando o que observou o Ministro Pertence, uma diferença
essencial entre as áreas de reserva legal e de preservação
permanente, é exatamente a ausência de pré-definição de quais
são as áreas efetivamente sujeitas a proteção diferenciada.
Antes da demarcação, portanto, o efeito invocado no voto
condutor resta esvaziado, pois inexiste área a proteger, apenas a
obrigação de se constituir um percentual sujeito a proteção.
Por fim, adverte-se para a vedação prevista no artigo 62 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Quanto às exigências relacionadas à reserva legal, portanto, conclui-se que a
averbação junto ao registro de imóveis competente é essencial para a sua constituição como tal,
o que implica a inclusão na base de cálculo do ITR da área ainda não averbada quando da
ocorrência do fato gerador do tributo.
Em razão do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
interposto pela Fazenda / ci., . .
,
W1 4 41,
Julio ri ar V- eira Gomes - Relator
1
6